Tribunal: TJBA
Processo: 8001613-58.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001613-58.2021.8.05.0036 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): APELADO: MARCIA GLEIDES ALVES DA CRUZ Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF/88. DIREITOS SOCIAIS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 551 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que o condenou ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS à Apelada, contratada por meio de sucessivos vínculos temporários entre 2015 e 2020, para funções de natureza permanente. O Município alega prescrição, nulidade dos contratos, inaplicabilidade do Tema 551 do STF e ausência de previsão legal municipal para o pagamento do FGTS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o vínculo contratual temporário sucessivo configura desvirtuamento da contratação prevista no art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se, nesse caso, incidem os direitos sociais previstos no Tema 551 do STF; (iii) determinar se a ausência de norma municipal afasta o dever de recolhimento do FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677/MG), assegura o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional aos servidores temporários quando houver comprovado desvirtuamento da contratação, caracterizado por sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações contratuais. A prestação de serviços pela Apelada por aproximadamente cinco anos, em funções de natureza permanente e contínua, evidencia o desvirtuamento do regime temporário, ainda que os contratos tenham sido formalmente distintos e intercalados. A distinção proposta pelo Apelante entre "recontratação" e "prorrogação" é irrelevante quando a realidade fática demonstra a perpetuação indevida do vínculo precário, mascarando necessidade permanente e violando o princípio do concurso público (CF/88, art. 37, II). O Tema 916 do STF (RE 765.320/MG) aplica-se a contratações temporárias nulas ab initio, garantindo apenas salários e FGTS, mas não exclui a aplicação do Tema 551 quando há desvirtuamento reiterado, hipótese em que se reconhecem direitos sociais adicionais. A inexistência de norma municipal específica sobre o recolhimento do FGTS não exime o ente público do cumprimento de obrigações constitucionais e legais federais, notadamente as previstas no art. 7º, III, da CF/88 e na Lei nº 8.036/1990. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001613-58.2021.8.05.0036, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada MARCIA GLEIDES ALVES DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.